Tribunal: TJPA
Processo: 0035839-77.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035839-77.2015.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO AMORIM FERNANDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS, ANTONIO AMORIM FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO INSS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 692 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO EM ESPÉCIE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL ENTRE STJ E STF. O EXCELSO PETRORIO FIXOU O ENTENDIMENTO QUE
O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO DE BOA-FÉ PELO SEGURADO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO ESTÁ SUJEITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DADO O SEU CARÁTER ALIMENTAR. DESUSO DO TEMA 692 NO PRÓPRIO STJ. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM 2018 PELO MIN. OG FERNADES NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.734.627/SP PARA REVER O TEMA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inconformados com Decisão Monocrática proferida
que manteve a sentença de origem e não acolheu o pedido do INSS para devolução de valores pagos em razão de concessão de
tutela antecipada posteriormente revogada na sentença, conforme abaixo transcrevo:

“Quanto à apelação interposta pelo INSS, em que pleiteia devolução dos valores pagos em razão do cumprimento da tutela antecipada, entendo que não merece ser acolhida considerando que o Autor percebeu de boa-fé o benefício previdenciário que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não cabendo a devolução desses valores, de forma que não merece reforma a sentença também quanto a este ponto.”

Em razões recursais, o INSS informa
não concordar com a decisão vergastada, na medida em que tal entendimento não encontra amparo na legislação pertinente, especialmente na tese fixada pelo STJ em Recurso Especial, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC acerca da necessidade de devolução, rechaçando de vez a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

Assevera que a tese acima mencionada, firmada pelo STJ é clara e objetiva, não deixando margem para qualquer discussão acerca da obrigação da parte autora em devolver os valores recebidos indevidamente, ao firmar que "
a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
".

Ao final, requer seja o presente feito julgado pelo Colegiado da E. Turma, inclusive para que reste satisfeito o necessário esgotamento de instância, indispensável para a admissão de eventuais recursos nas Cortes Superiores.

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 035839-77.2015.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REPRESENTANTE: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: ANTONIO AMORIM FERNANDES

REPRESENTANTES: FLAVIA ROSI GONÇALVES, CARLOS EDUARDO LOPES ARAÚJO e GUSTAVO ROSSI GONÇALVES (Advogados)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO INSS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 692 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO EM ESPÉCIE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL ENTRE STJ E STF. O EXCELSO PRETÓRIO FIXOU O ENTENDIMENTO QUE
O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO DE BOA-FÉ PELO SEGURADO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO ESTÁ SUJEITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DADO O SEU CARÁTER ALIMENTAR. DESUSO DO TEMA 692 NO PRÓPRIO STJ. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM 2018 PELO MIN. OG FERNANDES NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.734.627/SP PARA REVER O TEMA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inconformados com Decisão Monocrática proferida
que manteve a sentença de origem e não acolheu o pedido do INSS para devolução de valores pagos em razão de concessão de
tutela antecipada posteriormente revogada na sentença, conforme abaixo transcrevo:

“Quanto à apelação interposta pelo INSS, em que pleiteia devolução dos valores pagos em razão do cumprimento da tutela antecipada, entendo que não merece ser acolhida considerando que o Autor percebeu de boa-fé o benefício previdenciário que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não cabendo a devolução desses valores, de forma que não merece reforma a sentença também quanto a este ponto.”

Em razões recursais, o INSS informa
não concordar com a decisão vergastada, na medida em que tal entendimento não encontra amparo na legislação pertinente, especialmente na tese fixada pelo STJ em Recurso Especial, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC acerca da necessidade de devolução, rechaçando de vez a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

Assevera que a tese acima mencionada, firmada pelo STJ é clara e objetiva, não deixando margem para qualquer discussão acerca da obrigação da parte autora em devolver os valores recebidos indevidamente, ao firmar que "
a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
".

Ao final, requer seja o presente feito julgado pelo Colegiado da E. Turma, inclusive para que reste satisfeito o necessário esgotamento de instância, indispensável para a admissão de eventuais recursos nas Cortes Superiores.

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do Agravo Interno para negar-lhe provimento.

O entendimento no sentido de que não seria obrigatória a devolução, pelo litigante beneficiário, de valores pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a título de benefício previdenciário em decorrência da posterior cassação de antecipação de tutela decorre da própria jurisprudência do c. STJ que em questão de ordem está revendo a tese firmada, bem como da orientação do e. STF que já se posicionou contrário aquela tese.

A matéria em questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivos do STJ em 2013 sob o Tema 692, tendo sido firmada, ao final de 2014 a seguinte tese:
“
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”.

No entanto, em decorrência da variedade de situações jurídicas ensejadoras de dúvidas sobre a aplicação do precedente e também em razão da jurisprudência contrária do Supremo Tribunal Federal
[1]
acerca da matéria estabelecida no sentido que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.

Muito em razão do dissenso jurisprudencial entre as Cortes Superiores, em 2018 o Ministro Og Fernandes apresentou Questão de Ordem no Recurso Especial nº 1.734.627/SP, propondo a revisão do entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 692/STJ.

Nesse sentido, considerando a possibilidade de revisão do entendimento firmado sobre a matéria, mantenho a decisão monocrática por mim proferida anteriormente, senão vejamos.

A legislação previdenciária, como instrumento de proteção social, tem por finalidade primordial o amparo aos beneficiários que, mediante circunstâncias adversas e, por vezes, alheias à sua vontade, venham a sofrer limitação na sua força de trabalho.

Na hipótese em exame, verifica-se que o princípio da irrepetibilidade tem sido aplicado neste TJPA, em muitas outras cortes estaduais, e também nos Tribunais Federais, com fundamento no caráter alimentar da prestação e na boa-fé do beneficiário, posto que ao buscar a prestação jurisdicional, o cidadão segurado pretende que a lei se cumpra e a Previdência Social lhe assegure os meios indispensáveis à sua subsistência, eis que notadamente hipossuficientes.

Assim, ao obter uma decisão concessiva de antecipação de tutela de natureza previdenciária, o segurado entende legítimo seu direito, uma vez que concedido com base em decisão judicial que lhe é favorável, e por ser de cunho alimentar, o benefício concedido tem fruição imediata.

No mesmo sentido, as decisões:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 1. É nula a sentença que deixa de analisar pedido formulado na inicial. 2. Não é possível a análise do mérito pelo Tribunal, quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
3. Presente a boa-fé, e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

(TRF-4 - AC: 50127400420154049999 5012740-04.2015.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ORIENTAÇÃO DO STF. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O egrégio STJ, em regime de recurso repetitivo, decidiu, em 12/02/2014, que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos." (REsp 1401560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015). 2. Entretanto,
o Supremo Tribunal Federal adotou orientação diversa no ARE 734242, publicado em 08/09/2015, segundo o qual o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar.
Precedentes. 3.
Segundo a jurisprudência desta Turma alinhada com a orientação da Corte Suprema, na hipótese de concessão de tutela antecipada, a constatação da hipossuficiência do segurado, o fato de ter recebido de boa-fé o seu benefício por decisão judicial fundamentada, bem assim a natureza alimentar da referida prestação apontam para a inadequação da devolução de valores correlatos
. 4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos tão somente para sanar eventual obscuridade, sem alterar o julgado.

(TRF-1 - AC: 00548789320164019199 0054878-93.2016.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/08/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/08/2017 e-DJF1)

Logo, considerando o cunho alimentar das prestações, associado à boa-fé e à condição de hipossuficiência do segurado/beneficiário, à luz do disposto nas normas previdenciárias e amparada na jurisprudência dominante do e. STF, entendo pertinente a aplicação do princípio da irrepetibilidade de valores recebidos pelo mesmo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida no sentido de que os valores recebidos pelo beneficiário Antônio Amorim Fernandes, por força de decisão de antecipação da tutela posteriormente cassada, não são passíveis de devolução.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ARE 734242 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO
, S.T.F., Primeira Turma, julgado em 04/08/2015,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015;

ARE 734199 AgR, Rel.
Min. ROSA WEBER
, S.T.F., Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014;

Belém, 23/07/2021